Tribunal: TJSP
Processo: 0166715-82.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Ação de cobrança de expurgos inflacionários de caderneta de poupança – Fase de cumprimento de sentença – Apelação contra sentença que julgou extinta a execução – Alegação de excesso de execução acolhida – Determinação de remessa dos autos ao Contador, a fim de que realize cálculo correto do débito, com base nos critérios fixados na sentença, excluídos juros remuneratórios, dos quais não

Ementa:
- Ação de cobrança de expurgos inflacionários de caderneta de poupança – Fase de cumprimento de sentença – Apelação contra sentença que julgou extinta a execução – Alegação de excesso de execução acolhida – Determinação de remessa dos autos ao Contador, a fim de que realize cálculo correto do débito, com base nos critérios fixados na sentença, excluídos juros remuneratórios, dos quais não houve expressa previsão.
- Não há interesse recursal do apelante em relação ao pedido de exclusão dos cálculos incidência da multa prevista no artigo 475-J do CPC, que não foi incluída - Recurso conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0166715-82.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A (SUCESSOR(A)), é apelado FARID KHASKI.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0166715-82.2007.8.26.0100 -Voto no 28698
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0166715-82.2007.8.26.0100
35a Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo
Apelante: Banco Santander Brasil S/A (sucessor do Banco ABN Amro Real S/A)
Apelado: Farid Khaski
Juíza de 1a Instância: Claudia Maria Pereira Ravacci
Voto no 28698.
- Ação de cobrança de expurgos inflacionários de
caderneta de poupança
Fase de cumprimento de
sentença Apelação contra sentença que julgou extinta a
execução Alegação de excesso de execução acolhida
Determinação de remessa dos autos ao Contador, a fim de
que realize cálculo correto do débito, com base nos critérios
fixados na sentença, excluídos juros remuneratórios, dos
quais não houve expressa previsão.
- Não há interesse recursal do apelante em relação ao
pedido de exclusão dos cálculos incidência da multa
prevista no artigo 475-J do CPC, que não foi incluída -
Recurso conhecido e provido em parte.
Insurge-se a executada, em ação de cobrança de
expurgos inflacionários de caderneta de poupança, em fase de
cumprimento de sentença, contra r. decisão de fls. 256/257, que rejeitou
sua impugnação e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 794, I do
Código de Processo Civil de 1973, e determinou a expedição de guia de
levantamento.
A apelante sustenta haver excesso de execução,
alegando, em síntese, que: a) houve erro na base de cálculo; b) “O recorrido
simplesmente elabora seus cálculos apresentando juros compostos sobre os valores
apurados após a aplicação dos expurgos. Faz incidir juros em um primeiro momento,
quando elabora o cálculo das contas separadamente, e inclui novos juros quando apresenta
a planilha final das apurações. Dessa forma, devem ser descontados os juros excedentes
somados ao final” (fl.289); c) efetuou pagamento espontâneo, de modo que
“não pode o exequente pode cobrar a multa prevista no art.475-J, §4o, integralmente”
(fl.289), até porque a execução é provisória. Com base nisso, pede a
reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o excesso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0166715-82.2007.8.26.0100 -Voto no 28698
3
execução.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de expurgos
inflacionários de caderneta de poupança, que foi julgada parcialmente
procedente, para condenar o banco réu “ao pagamento das diferenças de
atualização monetária reclamadas na inicial, e com base nos extratos a serem juntados pelo
Réu, com os acréscimos de atualização monetária pela Tabela DEPRE desde os expurgos
em referência e de juros de mora legais desde a citação. E, ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação pela maior
sucumbência” (fl.85).
A sentença foi combatida por apelação interposto
pela ré, ao qual foi negado provimento, conforme v. acórdão de fls.135/140,
desta Colenda Câmara.
Na
sequência,
foram
interpostos
Recurso
Especial (fls.143/152) e Recurso Extraordinário (fls. 170/180) pelo Banco
ABN AMRO Real S/A, ora apelante, aos quais foi negado seguimento
(fls.208/209-210/211), em 04 de março de 2009.
A fl. 213 foi certificada a interposição de Agravo
de Decisão Denegatória de Recurso Especial e Extraordinário em 03 de
abril de 2009, que foram remetidos aos respectivos Tribunais Superiores
em 11.06.2009 (fl.219).
Iniciado o cumprimento de sentença (fl. 222), em
23.06.2009, o exequente apresentou memória de cálculo no valor de
R$12.288,61 (fl.224/226), tendo ocorrido a intimação do banco réu, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0166715-82.2007.8.26.0100 -Voto no 28698
4
pessoa do seu advogado, para pagamento do débito (fl.227), no dia útil
subsequente a 07.07.2009 (fl.227).
Em 23.07.2009, foi depositado o depósito judicial
de R$12.288,61 (fl.228) e o banco executado apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença (fls.229/234), com planilha de cálculo do débito
no valor de R$3.424,85 (fl.235).
O exequente manifestou-se sobre a impugnação
(fls.245/246) e, após petição do banco réu para que fosse ordenado ao
exequente que oferecesse caução, para o levantamento da quantia
depositada (fls.248/249), sobreveio a sentença ora combatida.
A sentença condenou o banco executado “ao
pagamento das diferenças de atualização monetária reclamadas na inicial, e com base nos
extratos a serem juntados pelo Réu, com os acréscimos de atualização monetária pela
Tabela DEPRE desde os expurgos em referência e de juros de mora legais desde a citação.
E, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 15% sobre o valor
da condenação pela maior sucumbência” (fl.85).
A base de cálculo de ambas planilhas é a
mesma, o valor de Cz$265.000,00 (fls.225-235), de modo que não houve
erro, como foi alegado no apelo.
Foi também apurada diferença de pouco mais de
Cz$21.000,00 (fls.225/235) bem como obtidos valores de atualização
similares, um de R$2.370,58 (fl.225) e outro de R$2.382,51 (fl.235).
A
discrepância
em
relação
aos
cálculos
apresentados pelo exequente ocorreu em razão da inclusão de “juros
remuneratórios” de R$6.534,80 (fl.225), mas a sentença não determinou
sua incidência.
Evidenciando-se erro nos cálculos apresentados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0166715-82.2007.8.26.0100 -Voto no 28698
5
pelo apelado, impõe-se ao juiz de todo o grau o dever de examinar e definir
a exata extensão da execução.
Como não houve previsão no título judicial
acerca da incidência de juros remuneratórios, pois a atualização do valor foi
definida mediante aplicação dos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, com acréscimo de juros de mora da citação, a
inclusão de juros remuneratórios no demonstrativo de débito apresentado
pelo exequente, está em dissonância com o título judicial.
A inclusão de juros remuneratórios como fez o
exequente, sem que houvesse previsão no título executivo ora executado, é
indevida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se
lê da seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ART. 535 DO CPC - AUSÊNCIA DE VÍCIO
- EXECUÇÃO - ART. 475-J DO CPC - PRAZO PARA PAGAMENTO E
PARA IMPUGNAÇÃO - DISTINÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS - NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de
origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento
da lide. 2. Não há identidade entre os prazos previstos no caput do art. 475-
J do CPC e aquele positivado no seu § 1o. O primeiro se refere ao prazo
para o pagamento espontâneo do valor devido, tendo início na intimação do
advogado do devedor. O segundo se refere ao interregno previsto para
formulação de impugnação pelo executado e tem termo inicial no depósito
da dívida incontroversa. Precedentes. 3. Não há que falar em violação da
coisa julgada se negada a incidência dos juros remuneratórios, na forma
definida no título executivo judicial. No caso em apreço, a sentença
transitada em julgado não determinou a incidência dessa modalidade de
juros, pelo que se impõe a conclusão de que sua exclusão dos cálculos não
infringe a coisa julgada. 4. Recurso especial não provido. (RECURSO
ESPECIAL No 1.327.781 - BA (2011/0218240-4), SEGUNDA
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Ministra Eliana
Calmon, j. 02.05.2013, DJe 10.05.2013)
Tal posicionamento foi confirmado no julgamento
do AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP no 1.327.781-BA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0166715-82.2007.8.26.0100 -Voto no 28698
6
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, j. 21.06.2017, DJe 29.06.2017, conforme ementa a
seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO
PREVISTOS NO TÍTULO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO
EMBARGADO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A inclusão de juros remuneratórios - sem expressa
previsão no título executivo -, no cumprimento de sentença condenatória
para pagamento de expurgos inflacionários de caderneta de poupança, é
vedada por força do princípio da fidelidade do título (AgRg no AREsp.
598.544/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22.4.2015). No
mesmo sentido: AgRg no REsp. 1.474.201/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI,
DJe 20.10.2014 e REsp. 1.392.245/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe 7.5.2015. 2. Ressalva do ponto de vista deste Relator. 3. Agravo
Regimental desprovido.
No mesmo sentido, foi definida tese jurídica no
tema repetitivo 890, REsp 1372688/SP, pela Segunda Seção do STJ, de
relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, j.27.05.2015, DJe em 25.08.2015,
nos seguintes termos: "Na execução individual de sentença proferida em ação civil
pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do
Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de
liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado
ajuizar ação individual de conhecimento".
Sendo assim, ainda que a execução em
discussão, diga respeito ao reconhecimento de expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Bresser, é certo que deve ser afastada a incidência
dos juros remuneratórios, considerando que a sentença executada não
determinou sua inclusão.
Além disso, equívoco há também na data da
incidência dos juros de mora, pois o exequente considerou a data do
recebimento da citação, mas tal deve ser a data da juntada do aviso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0166715-82.2007.8.26.0100 -Voto no 28698
7
recebimento, em 30.01.2008 (fl.36v).
Se assim é, há mesmo excesso nos valores
cobrados pelo exequente.
Por outro lado, falta interesse recursal do
apelante contra a inclusão da multa prevista no artigo 475-J do Código de
Processo Civil, porque, simplesmente, ela não foi computada na planilha de
cálculo apresentada pelo exequente.
O cálculo apresentado pelo executado, ora
apelante (fl. 235), por sua vez, também não está correto, pois, além de ser
uma planilha singela, não incluiu os valores correspondentes às custas e
despesas processuais, tal como foi fixada na sentença.
Além disso, ao que parece, foi considerada a
data da citação para incidência dos juros de mora, 11.06.2007, mas o aviso
de recebimento da citação ocorreu apenas em 30.01.2008 (fl.36v), o que,
consequentemente, altera o valor dos honorários advocatícios incidentes
sobre o valor da condenação.
Por fim, reconhecido o excesso de execução, fica
o exequente condenado ao pagamento de honorários advocatícios ora
fixados em 10% sobre o valor excedente, exigido indevidamente.
Assim sendo, acolho em parte a impugnação
apresentada pelo executado, para determinar que os autos sejam
remetidos ao contador, a fim de que realize cálculo correto do débito, com
estrita observância do constante do título judicial e do que foi aqui fixado.
Pelas
razões
expostas
e
para
os
fins
mencionados, conheço de parte do apelo e a ele dou parcial provimento.
SILVIA ROCHA
Relatora